Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSÍVEL CRIME SEXUAL. CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO CONSELHO TUTELAR. POSSIBILIDADE. ART. 136, XVI, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência contra o paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos plausíveis dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se afastar o suposto agressor do lar para resguardar a integridade física e psíquica da suposta vítima.
2. In casu, ao contrário do que defende o impetrante, o Conselho Tutelar pode sim representar pela concessão de medida protetiva de urgência para proteção de criança e adolescente vítima de violência doméstica, não havendo se falar em falsidade no requerimento.
3. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.